Tribunal: TJSP
Processo: 1025859-11.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória promovida contra massa falida e fundo de investimentos (credor fiduciário) – Autor alega ter adquirido da devedora fiduciária falida três unidades imobiliárias (salas comerciais) do empreendimento em momento anterior à alienação fiduciária e pretende a declaração de nulidade do gravame – Sentença de improcedência – Inexistência de comprovação de irregularidades no

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória promovida contra massa falida e fundo de investimentos (credor fiduciário) – Autor alega ter adquirido da devedora fiduciária falida três unidades imobiliárias (salas comerciais) do empreendimento em momento anterior à alienação fiduciária e pretende a declaração de nulidade do gravame – Sentença de improcedência – Inexistência de comprovação de irregularidades no contrato de alienação fiduciária – Enunciado sumular (Súmula n. 308 STJ) inaplicável ao caso em tela em razão da natureza dos contratos, cronologia dos fatos e demais elementos constantes dos autos – Eventual direito perante a massa falida que se resume a habilitação como credor quirografário (LREF, art. 129, VII e 86, III) – Decisão mantida – Apelo desprovido.

Dispositivo: negam provimento ao recurso.